Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMARIO GONCALVES - CPF: 141.752.741-20 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 303.205.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 188.814.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 303.205.181-91 (APELANTE), ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 188.814.081-04 (APELANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 188.814.081-04 (APELADO), ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 303.205.181-91 (APELADO), ROMARIO GONCALVES - CPF: 141.752.741-20 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ART. 186 E 927/CCB). PERDAS E DANOS. ALUGUERES A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 1.202 E 1.216/CCB). PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO 3 ANOS ART. 206, §3o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida ante a notificação extrajudicial dos proprietários a desocupar o imóvel, é devida indenização pela ocupação indevida do bem a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927/CCB).

2. A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1003007-35.2016.8.11.0003 interpostos pelos requeridos ALCY ALVES VELASCO e Outra, além dos requerentes ROMÁRIO GONÇALVES e OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de que: Com julgamento procedente do pedido em AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA no 1015-82.1981.811.0003, em 27/03/2007, a qual tramitou junto ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões, e posteriormente (10/08/2007), a AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS n.o 1108-79.1980.811.0003, homologou a partilha do imóvel objeto desta ação, em iguais proporções aos autores.

Que houve a expedição do formal de partilha, que aos 06/06/2014 foi devidamente registrado na Matrícula n.o 496 figurando os autores como proprietários do bem, objeto da lide.

Que, mesmo com a notificação extrajudicial em 25/05/2011 do réu acerca das decisões acima mencionadas, com oferecimento de prazo para desocupação do imóvel em 30 dias, o réu manteve-se na posse do bem imóvel localizado na Avenida Frei Servácio, Lote n.o 05, Agrupamento n.o 32, n.o 621, Bairro Santa Cruz, Rondonópolis/MT, registrado na Matrícula n.o 496, do CRI Rondonópolis, MT, negando-se a desocupá-lo, tornando a ocupação como irregular/indevida.

Em pedidos, requereu em liminar da ação e em seu mérito, imissão na posse do imóvel.

A liminar de imissão na posse foi indeferida. Com interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (RAI 1002922-58.2016.8.11.0000), houve a concessão da liminar de imissão na posse pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os autores apresentaram Recurso de Agravo de Instrumento (RAI 1002922-58.2016.8.11.0000), onde houve a concessão da liminar de imissão na posse pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O requerido ALCY ALVES VELASCO apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, com alegação preliminar de ocorrência de LITISPENDÊNCIA desta lide com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C IMISSÃO NA POSSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUTOS No 12411-06.2011.8.11.0003 (Cód. 704434) - 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, proposta por ROMÁRIO GONÇALVES.

Aduziu que o autor Romário Gonçalves não possui nenhuma legitimidade ou legalidade para representar as autoras Romana e Elza, invocando DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. No mérito, alegou, em apertadíssima síntese, que os autores não são proprietários do imóvel; e que as autoras ROMANA e ELZA venderam o bem e receberam integralmente pela venda, transferindo o imóvel e seus quinhões (direitos hereditários) para o comprador; que os requeridos residem e trabalham no imóvel desde o ano de 2001, de forma justa e lícita, quando o compraram de Luiz Pereira Lima e de sua esposa Marlene Barbosa Lima; que somente em meados do ano de 2008 tomaram conhecimento da ação de anulação de partilha e respectiva sentença que declarou nula a adjudicação passada em favor de Luiz Pereira Lima e sua esposa Marlene Barbosa Lima, os quais já haviam vendido o bem para os requeridos em 2001; e que realizaram diversas construções e benfeitorias no imóvel.

Os requeridos ainda manejaram Embargos de retenção por benfeitorias com pedido de liminar, recebidos como RECONVENÇÃO, requerendo a suspensão da liminar de imissão dos autores na posse do imóvel e a condenação dos autores ao pagamento de R$ 288.500,00 referente às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 155662443, assim exarou:

“Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para TORNAR DEFINITIVA A IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL objeto da lide e JULGO PROCEDENTE a reconvenção, para CONDENAR os autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos requeridos no imóvel objeto da lide, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais da ação e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dado à reconvenção.”

Irresignados, tanto os requeridos quanto os requerentes interpuseram recursos de apelações cíveis.

Os requeridos/reconvintes em sua apelação (ID 155663661) apresentou tese, preliminar, suscitando várias alegações de nulidades absolutas ocorridas no presente autos, em reforma de sentença de primeiro grau, como litispendência entre a presente ação e Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Imissão na Posse de no 12411-06.2011.8.11.0003, tendo as mesmas causas de pedir, mesmas partes e o mesmo pedido.

Aduziu ainda que a parte requerente nesta ação, figura como requerida em ação declaratória de nulidade de contrato c/c imissão a posse e pedido de antecipação de tutela, e em tais ações envolvem o mesmo imóvel e mesmo fatos, a ocasionar com o feito, confusão processual, defeito de representação entre outros vícios processuais, a configurar ilegalidades que não autorizam o prosseguimento da presente ação por sua inépcia. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito arguiu que os apelados, ROMÁRIO, ROMANA e ELZA omitem a verdade e a realidade dos fatos, pois cederam/venderam citado imóvel, recebendo integralmente o valor da venda do imóvel e transferiram o imóvel, nos termos dispostos pelos cessionários/compradores Luiz Pereira Lima e Marlene Barbosa Lima em relação as suas partes/quinhões referentes ao imóvel.

Sustentou que não existe nenhum processo ou documento que anulou ou tornou sem validade as cessões/vendas e transferências dos direitos hereditários firmados pelas apeladas ROMANA e ELZA em relação ao imóvel mencionado no presente feito (cito a Avenida Frei Servácio, 621, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, objeto da matricula no 496, do CRI Rondonópolis, MT).

Defendeu que as apeladas Romana e Elza receberam integralmente pela cessão/venda do imóvel e transferiram seus direitos hereditários referentes ao citado imóvel, e que agora, utilizando de subterfúgios, através do “suposto” procurador e apelado ROMÁRIO, pleiteiam ilegalmente, imoralmente e vergonhosamente indenização por perdas e danos em relação ao uso de citado imóvel.

Refutou os fundamentos da sentença acerca da notificação extrajudicial dos apelados para que o recorrente desocupasse o imóvel, sob a alegação que contra notificou o apelado Romário, discordando todos os termos descritos em notificação, e que não poderia aceitar os termos de uma simples notificação e, com efeito, desocupar o imóvel em que desde o ano de 2001 utilizava para residir com sua família, e que a partir de 2003 até o dia 02/05/2017 utilizou para residir e trabalhar. Que a posse do apelante no imóvel sempre foi justa, pacífica, devida, regular, lícita e ordeira, pois comprou e pagou integralmente pela posse e propriedade do imóvel, consoante documentos juntados na presente ação.

Salientou que em meados do ano de 2008 tomou conhecimento da existência da Ação de Anulação de Partilha no 09/2005, que tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja ação o apelado Romário Gonçalves e sua esposa Hilda Ferreira Gonçalves, figuraram como autores e tiveram seus pedidos deferidos, dentre outros e tiveram procedência ao pedido de anulação da partilha realizada na ação de arrolamento no 3.491/80.

Contudo, na época em que o apelante adquiriu mencionado imóvel não constava nenhuma restrição ou ônus na matricula do mesmo, conforme comprova a inclusa matricula no 496 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. Rechaçou o pedido a pagamento dos valores de alugueis e os cálculos apresentados pelos apelados.

Alegou que o imóvel era ocupado pelo apelante e sua ex esposa - SIDRIANA GIACOMOLLI, situação que o fez requer a divisão do valor condenado a títulos de alugueis pelo período a ambos, na proporção de 50/50.

Requer seja provido o presente recurso, para reforma da sentença recorrida e que o apelante não seja condenado ao pagamento de qualquer valor a título de indenização por perdas e danos, ou, seja condenado ao pagamento de tão somente 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago a título de indenização por perdas e danos. Requer a exclusão das condenações referentes aos pagamentos das custas processuais da ação e dos honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor dado a causa, ou sua redução.

O Recurso de Apelação dos Requerentes (ROMÁRIO GONÇALVES e OUTROS)

Contrarrazões sob ID no. 150254670, os apelados suscitaram preliminar de ausência de preparo – deserção, mesmo que a parte tenha requerido os benefícios da justiça gratuita. Requer a condenação da parte por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, além da manutenção da sentença com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”, proposta por ROMÁRIO GONÇALVES, ROMANA DE JESUS GONÇALVES PEREIRA e ELZA GONÇALVES PEREIRA, doravante denominados recorridos, em desfavor do ALCY ALVES VELASCO doravante denominado recorrente.

A ação foi conexa à Ação Reivindicatória 1003007-35.2016.8.11.0003.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de que: Com julgamento procedente do pedido em Ação Anulatória de Partilha no 1015-82.1981.811.0003, em 27/03/2007, a qual tramitara junto ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões, e posteriormente em 10/08/2007, a AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS n.o 1108-79.1980.811.0003, homologou a partilha do imóvel objeto desta ação, em iguais proporções aos autores.

Que, mesmo com a notificação extrajudicial em 25/05/2011 do réu acerca das decisões acima mencionadas, com oferecimento de prazo para desocupação do imóvel em 30 dias, o réu manteve-se na posse do bem imóvel localizado na Avenida Frei Servácio, Lote n.o 05, Agrupamento n.o 32, n.o 621, Bairro Santa Cruz, Rondonópolis/MT, registrado na Matrícula n.o 496, do CRI Rondonópolis, MT, negando-se a desocupá-lo, tornando a ocupação como irregular/indevida.

Em pedidos, requereu o pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel, nos últimos 03 anos, no valor de R$ 75.600,00, bem como ao pagamento dos alugueis que se vencerem durante a tramitação do feito.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 148685841, assim exarou:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR os requeridos ao pagamento de aluguel aos autores, pela indevida ocupação do imóvel dos mesmos, no período compreendido entre 03/02/2014 a 02/05/2017, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Ressalto, por oportuno, que poderá ocorrer a compensação com a condenação dos autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos requeridos no imóvel objeto da lide, a serem apuradas em liquidação de sentença na ação conexa.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais da ação e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação apresentou tese preliminar, suscitando várias alegações de nulidades absolutas ocorridas no presente autos, como ausência de sua citação, confusão processual, defeito de representação entre outros vícios processuais, a configurar ilegalidades que não autorizam o prosseguimento da presente ação por sua inépcia. Requer a reforma de sentença, a extinguir o feito sem resolução do mérito.

No mérito arguiu que os apelados, ROMÁRIO, ROMANA e ELZA receberam integralmente o valor da venda do imóvel e transferiram o imóvel, nos termos dispostos pelos cessionários/compradores Luiz Pereira Lima e Marlene Barbosa Lima em relação as suas partes/quinhões referentes ao imóvel.

Sustentou que não existe nenhum processo ou documento que anulou ou tornou sem validade as cessões/vendas e transferências dos direitos hereditários firmados pelas apeladas ROMANA e ELZA em relação ao imóvel mencionado no presente feito (cito a Avenida Frei Servácio, 621, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, objeto da matricula no 496, do CRI Rondonópolis, MT).

Refutou os fundamentos da sentença acerca da notificação extrajudicial dos apelados para que o recorrente desocupasse o imóvel, sob a alegação que contra notificou o apelado Romário, discordando todos os termos descritos em notificação, e que não poderia aceitar os termos de uma simples notificação e, com efeito, desocupar o imóvel em que desde o ano de 2001 utilizava para residir com sua família, e que a partir de 2003 até o dia 02/05/2017 utilizou para residir e trabalhar. Que a posse do apelante no imóvel sempre foi justa, pacífica, devida, regular, lícita e ordeira, pois comprou e pagou integralmente pela posse e propriedade do imóvel, consoante documentos juntados na presente ação.

Salientou que em meados do ano de 2008 tomou conhecimento da existência da Ação de Anulação de Partilha no 09/2005, que tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja ação o apelado Romário Gonçalves e sua esposa Hilda Ferreira Gonçalves, figuraram como autores e tiveram seus pedidos deferidos, dentre outros e tiveram procedência ao pedido de anulação da partilha realizada na ação de arrolamento no 3.491/80.

Alegou que o imóvel era ocupado pelo apelante e sua ex esposa - SIDRIANA GIACOMOLLI, situação que o fez requer a divisão do valor condenado a títulos de alugueis pelo período a ambos, na proporção de 50/50.

Requer seja provido o presente recurso, para reforma da sentença recorrida e que o apelante não seja condenado ao pagamento de qualquer valor a título de indenização por perdas e danos, ou, seja condenado ao pagamento de tão somente 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago a título de indenização por perdas e danos. Requer a exclusão das condenações referentes aos pagamentos das custas processuais da ação e dos honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor dado a causa, ou sua redução.

Em contrarrazões os apelados suscitaram preliminar de ausência de preparo – deserção, e condenação da parte por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

Recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar

- Das Preliminares.

Pois bem, em análise da preliminar de ausência de citação do requerido/recorrente nos autos na presente ação indenizatória por perdas e danos, após vista aos autos, por suas provas, contato que houve o envio pelo juízo a quo de citação/intimação da parte requerida a tomar conhecimento da ação e contestá-la, além de intimação a participação de audiência de conciliação (ID. no 148684098), assim como Certidão da secretaria do Juízo de juntada do AR, com assinatura do recebedor por sua preposta de nome Dayane Araújo Gonçalves (secretária).

A confirmação que a recebedora do AR (Dayane) é a secretária do recorrente se fez notório pelos autos de no 1003007-35.2016.8.11.0003, por documento de
ID no
5921217
, cujo teor, relatório de diligência de oficial de justiça, declarou a informação ser a Dayane Araújo como secretária de Alcy Alves Velasco.

Por está razão, entendo como descabida a alegação do recorrente de ausência de citação nos autos, pois como comprovado o requerido foi devidamente citado por sua preposta, a consubstanciar em citação válida. Ademais se tem do termo de audiência de conciliação dos autos (ID no 14868570), a participação/presença da parte requerida por sua advogada Lucimara de Oliveira Paiva, a consubstanciar no ato efetivo e válido de citação da parte.

Neste importe, rejeito preliminar.

É como voto.

Já ao que pertine preliminar de inépcia da inicial por confusão processual, falta de interesse processual, defeito de representação, a toda vista, entendo que sua arguição deve ser rejeitada, haja vista a ausência de qualquer das possibilidades de ocorrência elencadas no art. 330 do CPC.

Ao analisar detidamente a petição inicial, não observei qualquer hipótese de inépcia da petição inicial. A causa de pedir, caracterizada como as razões fáticas e jurídicas que justificam o pedido dos apelados, foi devidamente retratada na inicial.

Insta mencionar que o conceito de interesse de agir se resume no binômio necessidade-adequação, sendo aquela/necessidade a imprescindibilidade do ingresso em juízo para satisfação do direito que se pretende obter, e esta, a relação de adequação entre a situação material que se pretende alcançar e o meio processual utilizado para tanto.

Nesse sentido, o importante ensinamento doutrinário, que se segue:

"O interesse processual está representado, esquematicamente, pelo binômio necessidade/adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimentos desejados’." (Cândido Rangel Dinamarco, in Execução Civil, 1987, p. 29)

Portanto, não merece guarida a alegação acerca de uma pretensa exigência legal de extinguir-se o presente feito, decorrente da alegada inépcia da inicial – da carência de ação – da ausência de interesse de agir – da inexistência de interesse processual. Posto que, em momento algum, os apelantes negam a posse de imóvel, pós notificação extrajudicial dos requerentes a teor das decisões judicias de procedência da Anulação de 1015-82.1981.811.0003, em 27/03/2007, e Ação de Arrolamento de Bens n.o 1108-79.1980.811.0003, a qual homologou, em definitivo (trânsito em julgado) a partilha do imóvel objeto desta ação, em iguais proporções aos autores, fato incontroverso nos autos.

Posto isso, rejeito a preliminar de inépcia da Inicial.

É como voto.

Quanto a preliminar dos apelados de conduta em litigância de má-fé do recorrente, entendo que a litigância de má-fé estabelecida no art. 17, do CPC, não se aplica ao caso presente, porquanto o apelante pretende, com a interposição do recurso, que seja reformada a sentença a fim de que seja julgado improcedente ação, a melhorar sua condição nos autos, não se vislumbrando conduta dolosa, intenção maliciosa e temerária.

Com efeito, anota Theotônio Negrão que:

"o STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade". (STJ, 3a Turma, Resp 418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38a Edição, pág. 137).

Assim, como os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o recurso é um direito processual posto à disposição das partes, dessarte, a rejeição de preliminar é a medida que se impõe.

É como voto.

Do mérito.

A questão de mérito arguida sob tese de recurso de apelação se mostra pela insatisfação do recorrente/autor face a decisão sentencial que julgou procedente os pedido iniciais, que a todo efeito entendo que não deve prosperar, pelas seguintes razões.

A título de esclarecimentos e fundamentos, convém mencionar que os autores demonstraram o trânsito em julgado da decisão sentencial nos autos da Ação Anulatória de Partilha no 1015-82.1981.8.11.0003, que restou por anular os atos registrais em matrícula do imóvel sub judice, de ordem R.9 e R.10, da qual constava o negocio jurídico de compra e venda da propriedade do Espólio de Teodoro Gonçalves a Luiz Pereira Lima e deste ao requerido Alcy Alves.

Assim restaram anulados os registros de venda do imóvel desde a sua origem, que por consequente atingiu de nulidade (ex tunc) o negócio jurídico efetivado pelo requerido Alcy Alves, comprador subsequente do bem junto ao Luiz Pereira Lima, ocorrido 09/07/2001 (R.10).

Posteriormente em 2007, com a decisão em AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS n.o 0001108-79.1980.811.0003, a qual homologou a partilha do imóvel objeto desta ação, em iguais proporções aos autores, constituiu como legítimos e legais proprietários do imóvel, os autores desta ação - herdeiros.

E com o relato dos autores em sua inicial, fato inconteste nos autos, não foi possível a imissão na posse do imóvel, porque o mesmo estava ocupado pelo requerido/apelante, o qual, mesmo notificado extrajudicialmente para restituí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, recusou-se a fazer.

Outrora entendo que desde a data de 09/07/2001 com registro de compra do imóvel (R.10) pelo requerido, com efetiva posse, nos termos do art. 1.204 do Código Civil —, possuía a faculdade de usar, gozar e inclusive dispor do bem, para além de poder exercer o direito de sequela, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Mas, a partir da decisão judicial que anulou o negócio jurídico de compra e venda do referido imóvel pelo espólio de Teodoro Gonçalves em Ação Anulatória de Partilha no 1015-82.1981.811.0003, em 27/03/2007, entendo que até então, a parte requerida, mesmo perdendo a propriedade do imóvel, encontrava-se no imóvel em legítima posse de boa-fé, como bem lembrado em sentença a quo daquele processo que restou consignado: “Ao possuidor de boa-fé, se for obrigado a devolver, assiste o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Quando voluptuárias, cabe o levantamento, ou a retirada das mesmas. Reconhece-se, igualmente, a retenção enquanto não indenizadas.” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 786.) (grifei). Conclui-se, portanto, que, em relação ao terceiro de boa-fé, poderá se assim pretender, pleitear indenização.”

Contudo, após o conhecimento do adquirente de boa-fé que teve seu negócio jurídico de compra e venda anulado, somado ao conhecimento por notificação extrajudicial em março/2008 (ID no 148684096) a desocupar o Lote n.o 5, entendo a meu viso, por estas condições que o requerido/recorrente não mais havia causa jurídica a justificar a permanência na posse do imóvel, sobretudo após ter sido notificado extrajudicialmente para desocupá-lo, pelos legítimos proprietários, passando a constituir em posse indevida do imóvel, vez que desobedeceu comando legal dos reais proprietários, a caracterizar, dessarte, a posse, em conduta ilícita.

Por esta questão, entendo que de fato, a partir da notificação extrajudicial, a posse do requerido/apelado que já era injusta — porque destituída de fundamento jurídico — passou a ser exercida de má-fé, pois é inequívoco que passou a conhecer o obstáculo impeditivo do domínio e posse, nos termos dos artigos 1.200, caput, e 1.201 do diploma civil, que assim dispõem:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Por esta razão, desde o momento em que se configurou a má-fé, o possuidor deve responder pelos prejuízos experimentados pelos proprietários/possuidores legítimos, à luz da norma contida no art. 1.216 do Código Civil, o que inclui, evidentemente, os frutos — no caso, frutos civis (taxa de ocupação ou alugueres), a que estes teriam direito, caso tivessem a coisa em seu poder.

Com isso a assunção da responsabilidade pelo possuidor de má-fé, abrangendo tanto os frutos colhidos como os que deixou de perceber culposamente, ou seja, os percipiendos (art. 1.216, CC).

Assim, ao deixar de desocupar voluntariamente o imóvel no momento em que foi notificado extrajudicialmente, incorreu em ato ilícito ensejador das perdas e danos correspondentes, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Tal compreensão já resta pacificada pela jurisprudência de nossos Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. (...) . REQUISITOS PARA A IMISSÃO NA POSSE COMPROVADOS. DOMÍNIO DECORRENTE DA AVERBAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. (...) RECURSO DE APELAÇÃO 1. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA CALCULADA PELOS ALUGUÉIS QUE A PROPRIETÁRIA DEIXOU DE AUFERIR DEVIDA DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. (...) (TJPR - 17a C.Cível - 0013711-95.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Ramon de Medeiros Nogueira - J. 03.04.2019).

Com estas considerações, vejo que a sentença recorrido foi escorreita em seu decisum, ao estabelecer os fundamentos que sustentaram a condenação do requerido face a sua condição de possuidor ilegítimo, que propositalmente se negou deixar o imóvel, mesmo sabendo de sentença que declarou a nulidade da compra e venda do imóvel.

E mesmo que alegue o recorrente que um dos autores tenha recebido valores em correspondência da compra e venda do imóvel, esse o fez em nome próprio, em desrespeito a espólio do falecido, então proprietário, situação que levado a juízo, declarou nulo o negócio jurídico, por considerar a transferência por transmitente que não possuía poderes para o feito.

Nesta toada, entendo que deve haver o direito aos proprietários em receber indenização por danos materiais correspondentes ao período em que foram injustamente impedidos de exercer a posse sobre o imóvel de sua propriedade.

Lembro que a sentença recorrida foi didática ao observar que houve período atingido pela prescrição de 3 (três) anos (art. art. 206, §3o, incisos I, IV e V, do Código Civil) que para todos os fins de indenização, estabeleceu a ocupação indevida do imóvel, pelo período indenizável, compreendido entre os três anos anteriores ao ajuizamento da ação 03/02/2017, correspondente a 03/02/2014 a 02/05/2017 (data da imissão a posse pelos proprietários), por valor a ser apurado em liquidação de sentença, colhendo para o caso em espécie, jurisprudências nesse sentido.

No mais a fim de evitar enriquecimento indevido de ambas as partes, impõe-se a manutenção da sentença e sua parte dispositiva que decidiu haver a compensação com a condenação dos autores ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas pelo requerido no imóvel.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023